Tribunal: TJSP
Processo: 1122665-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1122665-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIANA HORNO NETTO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122665-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43257
2
VOTO No 43257
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1122665-65.2018.0100
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: MARIANA HORNO NETTO SOUTO
EMBGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Embargos de declaração. Noticia a embargante pagamento
voluntário pelo Banco Santander dos honorários advocatícios.
Perda do objeto deste recurso. Homologação da desistência.
Embargos de declaração interposto contra o
v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e
majorou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor
da condenação (fls. 305/321).
A autora recorre e alega erro material e
contradição no v. acórdão quando da majoração dos
honorários advocatícios, vez que já haviam sido fixados em
15% na r. sentença de primeiro grau (fls. 1/2).
É o relatório.
Noticia a embargante às fls. 5/6 a perda do
objeto dos embargos de declaração, tendo em vista o
depósito pelo Santander, do valor líquido da condenação
abrangendo os honorários advocatícios no percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1122665-65.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 43257
3
15% sobre o valor total da condenação (cf. fls. 323/324 dos
autos principais).
Diante do acima informado, entende-se que
houve desistência do recurso.
Destarte, não há óbice ao acolhimento da
pretensão da embargante, eis que o art. 998 do Código de
Processo Civil faculta essa possibilidade, a qualquer tempo
a parte pode desistir do recurso, mesmo sem anuência do
recorrido. Por consequência, resta prejudicado o recurso.
Ante o exposto, homologa-se a desistência do
presente recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator